Tribunal: TJMT
Processo: 1050219-93.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050219-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), WANESSA NUNES DE CAMPOS - CPF: 001.594.901-03 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA-CORRENTE DO AUTOR – LEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE LIBERAÇÃO NÃO ATENDIDO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O bloqueio indevido da conta-corrente do autor e a manutenção mesmo após o pedido administrativo de liberação
configuram atitude arbitrária e geram dano moral que deve ser reparado.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O apelante aduz que bloqueou a conta da autora pois recebeu, em 04-09-2020, “
informação de que um terceiro fora vítima de um golpe pelo facebook, acreditando estar realizando a compra de um motocicleta realizou uma transferência de R$5500,00 para a conta da Sra. Wanessa
”, e inclusive a notificou extrajudicialmente sobre a situação.

Argui que não praticou ato ilícito, pois o bloqueio gerencial é uma medida de segurança a fim de evitar a ocorrência de crimes, e está em conformidade com a legislação.

Diz que a apelada não comprovou a ocorrência do abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória arbitrada.

Contrarrazões no ID. 169748725.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a demanda arguindo que em 10-09-2020 recebeu uma transferência de R$ 4.550,00, feita pelo seu ex-marido, mas, ao tentar utilizá-lo, teve ciência de que sua conta tinha sido indevidamente bloqueada pelo banco réu, e embora tenha tentado resolver a questão administrativamente, seu pedido não foi atendido, o que a levou inclusive a registrar reclamação no Procon.

O apelante argui que agiu dessa forma por questão de segurança, pois em
04-09-2020 foi informado de que “
um terceiro fora vítima de um golpe pelo facebook, acreditando estar realizando a compra de um motocicleta realizou uma transferência de R$5500,00 para a conta da Sra. Wanessa
”.

Diz que a notificou sobre a questão e que a liberação seria possível mediante a comprovação da origem do valor.

A autora anexou na inicial o extrato bancário onde aparece o nome do remetente e também o instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável, no qual consta o mesmo nome, comprovando a origem do dinheiro.

Informou também número de protocolo de ligação para o Sac do banco e do registro no Procon.

Por outro lado, o apelante não trouxe nenhuma prova da suposta notícia de golpe e a notificação extrajudicial foi recebida apenas em 23/10/2020, quase vinte dias depois.

Ainda que essa situação estivesse comprovada, não teria motivo para a manutenção do bloqueio mesmo após os pedidos e informações fornecidas pela apelada, e embora o apelante afirme que ela requereu o encerramento da conta, não há nenhuma prova disso.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu (art. 14 do CDC) e a configuração do dano moral, uma vez que a autora foi injustamente privada do seu dinheiro, o que provoca transtornos muito além do mero dissabor cotidiano, sobretudo ao se considerar que, conforme anotações da carteira de trabalho anexada na inicial, o seu salário médio é de R$ 1.134,00, o que evidencia a relevância do montante bloqueado.

Quanto ao valor da indenização, deve ser suficiente para cumprir a função compensatória, preventiva e punitivo-pedagógica. Dessa maneira, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do usualmente adotado em casos análogos.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
RETENÇÃO
DE RENDIMENTOS - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevida a
retenção

integral
do
salário
da parte autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1000646-56.2020.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023